Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PODER DE POLÍCIA. DESCUPRIMENTO DE LEI DISTRITAL. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA.

1. Em nome do bem-estar social, é lícito ao Poder Público, em decorrência do poder de polícia, opor justas limitações ao direito de construir, com a respectiva prerrogativa de estabelecer penalidades àqueles que desafiam tais limitações, sem olvidar, por certo, do direito à ampla defesa dos administrados, fato devidamente observado nos autos.

2. Demonstrado que não houve somente a construção de guarita, pois o projeto contemplava a construção de vários outros acréscimos, verifica-se que era necessário, além da aprovação do projeto, o prévio licenciamento e o alvará de construção, os quais não foram viabilizados pelo condomínio apelante, fato que denota evidente descumprimento da legislação à época.

3. Presente o fundamento do ato administrativo, ou seja, a prova das alegadas infrações à Lei Distrital n. 2015/98, vigente à época dos fatos, restam regulares o auto de intimação demolitório, o auto de infração e a consequente multa inscrita em dívida ativa, pois emitidos sem qualquer vício.

4. Apelação conhecida e não provida.